Tribunal: TJMT
Processo: 1010000-30.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010000-30.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO JUNIOR DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
INÉPCIA DA DENÚNCIA
– TESE JÁ ANALISADA E DENEGADA NO HC 1000342-50.2019.8.11.0000 –
IMPRONÚNCIA
ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL – HOMICÍDIOS QUE TERIAM SIDO PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES – ATIVIDADE TÍPICA DE GRUPO DE EXTERMÍNIO – POLICIAIS MILITARES E VIGILANTES – MORTE DE PESSOAS ENVOLVIDAS EM CRIMES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO DE SENTENÇA –
PRONÚNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A alegação de que a denúncia não individualizou a conduta dos acusados no crime, todavia, mesmo assim o "
parquet
" insiste em apontar o Recorrente como tendo sido o responsável pelo planejamento e organização logística do crime, já foi objeto de análise nesta Corte de Justiça, através do Habeas Corpus n. 1000342-50.2019.8.11.0000, no qual a Egrégia Terceira Câmara Criminal, denegou a ordem, eis que a denúncia contem descrição fática suficiente para o exercício da ampla defesa.

A
“melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC nº 299.133/MG).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0014758-39.2016.8.11.0002 (Códigos 456466 e 12304186) que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, foram
José Edimilson Pires dos Santos, Claudiomar Garcia de Carvalho
e
Helbert de França Silva
pronunciados, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV e § 6º, combinado com artigo 29, ambos do Código Penal, em relação a vítima Ítalo Júnior da Silva e artigo 121, § 2º, incisos I e IV e § 6º, combinado com artigos 14, inciso II e

29, todos do Código Penal, em relação a vítima Eliane Márcia da Cunha (id. 90038495).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
José Edimilson Pires dos Santos
interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões requereu a impronúncia, pela inexistência de indícios suficientes de autoria, bem como
“nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo apresentou informações que corroborassem as teses da acusação, pois não conheciam os réus, além disso em sede policial a testemunha Eliane afirmou que já tinha ouvido falar que a vítima fazia “correria”, ou seja que a vítima possuía envolvimento com o tráfico e que ouvia pela própria vítima que estaria sendo ameaço de morte”
(
sic
) (id. 90038495, p. 372).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso desistiu do recurso em sentido estrito, após entrevista, interposto por Claudiomar Garcia de Carvalho (id. 90038495, p. 376), juntando declaração do acusado (id. 90038495, p. 377).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que há nos autos elementos de prova suficientes acerca do envolvimento do recorrente no delito (id. id. 90038495, p. 381/389).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 90038495, p. 391).

Nesta instância, converteu-se o julgamento em diligência, a fim de que seja verificado junto ao Juízo de origem se houve a devolução da carta precatória expedida para intimação do réu Helbert de França Silva, devidamente cumprida (id.

91055995), sendo certificado que o acusado declarou que não vai recorrer da sentença de pronúncia (id. 93630457, p. 19).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 106866979), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA DESPRONÚNCIA, SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NAS EMPREITADAS – INACOLHIMENTO – À VISTA DAS PROVAS COLACIONADAS AO FEITO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A INDICAR QUE O ACUSADO CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DOS CRIMES DOLOSOS CONSUMADO E TENTADO – NA FASE DE PRONÚNCIA, POR SE TRATAR DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO SE EXIGE INEQUÍVOCA PROVA DA AUTORIA, DEVENDO A DÚVIDA SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
DESPROVIMENTO AO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 0014758-39.2016.8.11.0002 (Códigos 456466 e 12304186) que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual foram
José Edimilson Pires dos Santos, Claudiomar Garcia de Carvalho
e
Helbert de França Silva
pronunciados, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV e § 6º, combinado com artigo 29, ambos do Código Penal, em relação a vítima Júnior da Silva e artigo 121, § 2º, incisos I e IV e § 6º, combinado com artigos 14, inciso II e 29, todos do Código Penal, em relação a vítima Eliane Márcia da Cunha (id. 90038495).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
José Edimilson Pires dos Santos
interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões requereu a impronúncia, pela inexistência de indícios suficientes de autoria, bem como
“nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo apresentou informações que corroborassem as teses da acusação, pois não conheciam os réus, além disso em sede policial a testemunha Eliane afirmou que já tinha ouvido falar que a vítima fazia “correria”, ou seja que a vítima possuía envolvimento com o tráfico e que ouvia pela própria vítima que estaria sendo ameaço de morte”
(
sic
) (id. 90038495, p. 372).

Asseverou que a decisão de pronúncia não se embasou no conjunto probatório como um todo, mas sim nos argumentos abstratos e desconexos lançados pelo Ministério Público, pois as conversas telefônicas não compreendem qualquer informação acerca do homicídio de ítalo Junior da Silva, sendo meras conjecturas de que foi reconhecido um certo padrão nos crimes praticados pela organização criminosa, que foram observados nas conversas dos coacusados no dia da morte da vítima, inclusive mencionada no relatório policial que não há elementos que permitam detalhar as condutas dos suspeitos, se limitando a falar da Organização Criminosa de uma maneira geral.

Afirmou, ainda, que a denúncia não individualizou a conduta dos acusados no crime, todavia, mesmo assim o "parquet" insiste em apontar o Recorrente como tendo sido o responsável pelo planejamento e organização logística do crime.

Por fim, alegou que as testemunhas não trouxeram nenhum fato que pudessem incriminar o recorrente, e não há nos autos indícios de que mesmo participou do crime em questão, o que se observa do processo é que foi pronunciado porque está respondendo a outros processos criminais da mesma natureza. Assim, pugna a defesa pela reforma da decisão objurgada, para fins de ser o recorrente despronunciado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal (id. 90038495, p. 369/375).

Antes de adentar ao mérito da pretensão recursal, a alegação de que a denúncia não individualizou a conduta dos acusados no crime, todavia, mesmo assim o "
parquet
" insiste em apontar o Recorrente como tendo sido o responsável pelo planejamento e organização logística do crime, já foi objeto de análise nesta Corte de Justiça, através do Habeas Corpus n. 1000342-50.2019.8.11.0000, no qual a Egrégia Terceira Câmara Criminal, em voto de minha lavra, denegou a ordem, eis que a denúncia contem descrição fática suficiente para o exercício da ampla defesa, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – DENÚNCIA CONTENDO DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Somente é admissível o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus de forma excepcional, desde que comprovado de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios suficientes de autoria ou de materialidade do delito. Assim, contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação do acusado e o eventual rol de testemunhas da acusação, viável é a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo que se impede considerar o trancamento da ação penal pela alegada inépcia da denúncia.”
(j. 13.03.2019).

Ainda, a
“melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC nº 299.133/MG).

No tocante ao mérito da pretensão, como se sabe, a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Pois bem.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa dos fatos:

“... Na data de 09.02.2016, por volta das 01h, em via pública – Av. A, nº 10, Cohab Dom Orlando Chaves, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, epítetos “GRANDE” e “GRANDÃO”, HERBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos “MAZINHO” e “DOUTOR”, agindo com evidente animus necandi, mediante prévio ajuste e somatórios de esforços entre si e com outras pessoas não suficientemente identificadas, por motivo torpe, em ação típica de grupo de extermínio e de forma a dificultar a defesa, concorreram para que fossem efetuados vários disparos de armas de fogos, tipo pistolas 9mm, contra a vítima ÍTALO JUNIOR DA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 43/50, que foram a causa eficiente de sua morte.

Depreende-se ainda dos autos que no mesmo contexto fático, circunstâncias de motivo e forma de execução, supra descritos, os denunciados JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, epítetos “GRANDE” e “GRANDÃO”, HERBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos “MAZINHO” e “DOUTOR”, de forma voluntária e consciente, com somatórios de esforços entre si e outras pessoas não suficientemente identificadas, assumindo o risco de produzir morte, concorreram para que fosse efetuado disparo de arma de fogo que atingiu a vítima ELIANE MÁRCIA DA CUNHA, produzindo a lesão descrita no laudo de exame de corpo de delito de fls. 454/460, sendo que o resultado morte por eles tolerado só não ocorreu por circunstâncias alheias as suas vontades.

Segundo consta no caderno investigativo, nas circunstâncias de data e horário acima descritos, as vítimas Ítalo Junior da Silva e Eliane Márcia da Cunha, que moram na mesma rua, estavam em frente a residência desta, quando um carro escuro aproximou-se deles e em ato contínuo foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Ítalo, que restou atingida por vários projéteis que lhe provocaram lesões fatais (foram identificados dez orifícios de entrada de projétil de arma de fogo – PAF, conforme exame de necropsia de fls. 43/50).

Evidencia-se que, da forma como agiram, os denunciados assumiram o risco de produzir o resultado morte em relação à vítima Eliane que estava próxima à vítima Ítalo, pois vislumbraram a possibilidade de, com os disparos em face deste atingirem também aquela, mas deram continuidade as suas condutas, sendo certo o resultado morte por eles tolerado só não ocorreu por circunstâncias alheias as suas condutas, tendo em vista que Eliane, tencionando salvar sua vida, correu e foi atingida superficialmente, sobrevivendo ao ataque potencialmente letal.

Colhe-se ainda do autuado que os denunciados JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HERBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO juntamente a outros componentes, integram organização criminosa voltada à prática de crimes de homicídios, em atividade típica de grupo de extermínio, vinganças pessoais e pagamento de recompensa, que atuou entre os anos de 2014 e 2016 nesta cidade de Várzea Grande, e por referida prática delitiva e vários outros crimes de homicídio, apurados no bojo da “Operação Mercenários”, respondem a feitos autônomos nesta Comarca.

Assim, os denunciados JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HERBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e demais comparsas não identificados concorreram, em atividade típica de grupo de extermínio, para a execução da vítima Ítalo - que era conhecido pela organização criminosa como pessoa envolvida com tráfico de drogas na região do Grande Cristo Rei, com possível relação com o traficante Edésio Pedro do Nascimento Fonseca (vide conversa de WhatsApp de fls. 357 e informação constante a fl. 387), assassinado dois dias depois pelo mesmo grupo (objeto da ação penal de Código Apolo 459133) – a pretexto de promoção de “faxina” na sociedade, ainda que ao preço de que terceiros “inocentes” fossem potencialmente atingidos por suas condutas criminosas, com aplicação de regras próprias e cruéis, à margem do Estado de Direito e à Justiça, o que revela o caráter torpe de suas condutas.

Na referida organização criminosa, os denunciados JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA, este policial militar, tinham a função de planejamento e organização logística dos crimes de homicídio, contatando os demais componentes, passando-lhes as diretrizes acerca das execuções, tais como identidade das vítimas, locais onde podem ser encontradas, onde e quando pegar o arsenal bélico, etc., além de estarem presentes em várias execuções, o primeiro – JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS prestando apoio em outro veículo, e o segundo – HELBERT DE FRANÇA SILVA, em regra, como um dos atiradores.

Já o denunciado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO era responsável por guardar e fornecer aos demais denunciados as armas de fogo empregadas nos homicídios, as quais eram a ele devolvidas após as consumações dos crimes. Esse denunciado aproveitando-se que era empregado da empresa Aurora Construtora, localizada no Bairro Aurília Salles Curvo, nesta urbe, utilizava os armários da portaria e do almoxarifado da referida empresa para esconder parte das armas utilizadas pela organização criminosa para a prática dos homicídios – local a que eles se referiam como “escritório”, onde também se encontravam pessoalmente no interesse das atividades criminosas do grupo e de onde, por vezes, saíam para as execuções das vítimas.

Partindo desse quadro, evola-se dos autos que os denunciados HELBERT e JOSÉ EDMILSON planejaram e organizaram do ponto de vista logístico o crime, via intensa comunicação telefônica, além de participarem ativamente de sua execução, o primeiro como um dos atiradores e este último prestando apoio em outro veículo.

O denunciado CLAUDIOMAR foi responsável por guardar e fornecer aos demais as armas de fogo empregadas na execução da vítima, entregando-as ao denunciado HELBERT momentos antes.

Com efeito, colhe-se dos extratos reversos dos numerais de telefones celulares a existência de mais de 30 (trinta) trinta chamadas telefônicas ou tentativas de chamadas entre os denunciados HELBERT e JOSÉ EDIMILSON no dia anterior e na própria data do crime versado nestes autos, sendo 16 (dezesseis) delas no período entre 22h40min do dia 08/02/2016 e 03h01min do dia 09/02/2016, vale dizer cerca de duas horas antes e duas horas depois do crime, havendo, inclusive, ligações em horário muito aproximado à execução deste (fls. 347/348).

Ainda, a análise de localizações de Estações Rádio Base – ERBs revelam que os denunciados HELBERT e JOSÉ EDIMILSON em algumas ligações, inclusive uma delas mantida cerca de 15 minutos antes da execução da vítima, estão na mesma posição, na região do crime, e que em ligação mantida em horário limítrofe ao da execução criminosa (1h02min de 09/02/2016) estão muito próximos ao local onde a vítima foi alvejada (fls. 352/353).

Da mesma forma, identificou-se que no dia anterior e na própria data do crime versado nestes autos, houve 17 (dezessete) contatos ou tentativas de contato telefônico entre os denunciados HELBERT e CLAUDIOMAR, sendo 09 (nove) deles no período entre 22h06min do dia 08/02/2016 e 03h15min do dia 09/02/2016, ou seja, em intervalo de poucas horas antes e depois da execução criminosa (fls. 349/349).

Acrescentem-se que de acordo com as localizações de Estações Rádio Base – ERBs: o denunciado HELBERT manteve contato com o denunciado CLAUDIOMAR no dia 08/02/2016, às 22h57min, e nessa ocasião este estava no seu local de trabalho, empresa Aurora, onde guardava parte do arsenal bélico utilizado pelo grupo criminoso; HELBERT, em ligação mantida com o denunciado JOSÉ EDMILSON em horário límitrofe à execução da vítima (1h02min), estava nas imediações da referida empresa; HELBERT, a partir de 03h12min tentou manter contatos telefônicos com o denunciado CLAUDIOMAR, conseguindo fazê-lo apenas na manhã seguinte (fls. 352/353).

No local do crime foram encontrados 05 estojos e um projétil de arma de fogo que, conforme laudo de confronto de fls. 167/213, foram percutidos e deflagrados pela arma de fogo tipo pistola, calibre 9mm LUGER, número de série 127427 (ARMA 09), apreendida em poder do denunciado CLAUDIOMAR, no mês de abril de 2016 (fls. 154/155). Foram apreendidos ainda estojos de munição que foram percutidos e deflagrados por arma diversa, também pistola 9mm, utilizada em outros crimes de homicídios apurados no bojo da Operação Mercenários, dentre eles o que tem como vitima Alzira do Nascimento Fonseca, mãe de Edésio Pedro do Nascimento Fonseca, com quem a vítima Ítalo teria envolvimento na prática de crimes de drogas (fls. 209/210).

Depreende-se dos autos que os denunciados agiram de forma abrupta, em ação rápida e brutal, o que aliado a superioridade numérica e ao arsenal bélico, dificultou a defesa das vítimas.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de Justiça signatária, oferece a presente DENÚNCIA contra JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, epítetos “GRANDE” e “GRANDÃO”, HERBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos “MAZINHO” e “DOUTOR” como incursos nas penas do art. 121, § 2º, I e IV e § 6º c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 121, § 2º, I e IV e § 6º c/c art. 14, II e 29, todos do Código Penal, com mas implicações da Lei nº 8.072/90 [...]”.

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2016.4460, laudo de necrópsia da vítima ítalo Junior da Silva, auto de apreensão (armas de fogo, munições, projéteis e outros), laudo de exame de caracterização de estojos de munição e de fragmentos de projéteis de arma de fogo, laudo de perícia efetivada no local do crime e laudo de exame de corpo de delito da vítima Elaine Márcia da Cunha.

Com relação aos indícios de autoria ou participação, antes da individualização das condutas dos réus convém destacar que, contemporaneamente à prática dos crimes em questão, estava em curso uma operação da polícia civil deste município para apurar os crimes de homicídio, praticados com características de execução, cometidos, em tese, por grupo de extermínio.

A referida operação foi batizada de “mercenários”, sendo que, ao longo dos trabalhos de investigação, mediante autorização judicial, procedeu-se à quebra de sigilo e interceptação telefônicas, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Em relação aos mandados de busca, logrou-se apreender, dentre outros objetos, diversas armas de fogo, munições e celulares, conforme se constata do auto de apreensão anexado aos autos.

Além disso, durante o período relativo à quebra de sigilo dos dados e das interceptações telefônicas, constatou-se, inclusive na data dos fatos e dia anterior, considerável fluxo de comunicação, o que se extrai do relatório subscrito, na data de 6.7.2017, pelo investigador Ricardo Dalla-Nora.

Neste particular, é pertinente destacar que as mencionadas diligências foram imprescindíveis para melhor delinear a alegada participação dos réus, revestindo-se de relevante valor probatório, inclusive, como ponto de partida para o raciocínio que, nesta quadra processual, permite concluir pela existência de indícios suficientes de autoria em relação aos denunciados.

Sob esta ótica, na peça vestibular, narrou-se que o réu CLAUDIOMAR seria integrante de uma organização criminosa, sendo que a sua participação consistiria em manter em depósito e fornecer as armas utilizadas para a prática dos delitos.

Com efeito, especificamente nos crimes relacionados neste processo, verifica-se que, na data dos fatos, as equipes encarregadas por atender a ocorrência, realizar a perícia nos locais dos crimes e no corpo da vítima, atestaram o seguinte:

LAUDO DE NECROPSIA Nº 1.9067.1.2016.84461-01

“(...) FS09 (alojado): Na região torácica lateral direita apresenta um abaulamento sob a pele compatível com projétil P09 alojado, sendo retirado.

(...) Realizado incisão longitudinal sobre a região lombar esquerda; feito exploração da musculatura lombar, nota-se que projetil FE 6 penetrou na coluna lombar a esquerda e ficou alojado nesta topografia (não penetrou no abdome). (...)”

LAUDO DE CONSTATAÇÃO EM LOCAL DE CRIME:

“Durante os exames realizados no local, o Perito Criminal constatou o que segue:

c) Presença de 10 (dez) cápsulas de munições de arma(s) de fogo dispostas sobre pavimento e calçada posterior da Avenida A em áreas próximas ao local onde o cadáver foi encontrado (1 a 9). Particularmente em área identificada como "área 6" foram encontradas duas cápsulas; as demais áreas apresentavam uma cápsula cada. As cápsulas apresentavam em sua base as inscrições: "9mm NTA CBC" (1 e 6); "9mm +P+ CBC" (2, 4, 7 e 9); "9mm 03 CBC" (3); "9mm S&B Luger" (5); ou "9mm 05 CBC" (8). A Tabela 2 apresenta as distâncias dos centros estimados das áreas onde foram encontradas as cápsulas, em relação aos referenciais adotados (figura 03; fotografias 21 a 33). Todas as cápsulas foram lacradas em envelope n° M176534 (fotografia 34) e entregues a autoridade policial presente no local; (...).

d) Presença de 03 (três) fragmentos de projéteis de arma(s) de fogo: sobre piso da área de garagem do lote imediatamente posterior ao local onde o cadáver foi encontrado (10) (fotografias 35 e 36); sobre calçada posterior da via, em área próxima ao membro superior esquerdo do cadáver (11) (fotografias 37 e 38); em lesão perfuro-contusa encontrada em região temporal direita do cadáver (12) (fotografias 39 e 40). O fragmento de projétil encontrado sobre piso de área de garagem de lote residencial (10) encontrava-se a 16,95 e 18,96 metros em relação aos referenciais R1 e R2, respectivamente (figura 03 e Tabela 2). Os fragmentos 101 11 e 12 (fotografia 41) foram coletados, lacrados em envelopes n° M176528 (fotografia 42); M176529 (fotografia 43); e M176530 (fotografia 44), respectivamente; e entregues a autoridade policial presente no local; (...)”

Merecem destaque as apreensões, porque os mencionados estojos e projéteis foram submetidos à exames de caracterização e de confronto balístico nos quais houve a conclusão abaixo transcrita.

LAUDO PERICIAL Nº 2.3.2016.21768-01 (EXAME DE CARACTERIZAÇÃO DE ESTOJOS DE MUNIÇÃO E DE FRAGMENTOS DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO.)

“(...) 2-MATERIAL QUESTIONADO

Com o Ofício requisitante mencionado foi encaminhado a esta Diretoria Metropolitana de Criminalística 10 (dez) estojos de munição e 03 (três) projéteis de arma de fogo deformados e sujos.

Os estojos de munição questionados foram recebidos nesta Gerência condicionados no envelope de segurança n° M176534 (eme, um, sete, seis, cinco, três, quatro). O envelope de segurança nº M176534 (eme, um, sete, seis, cinco, três, quatro), de material plástico incolor e transparente, estava integro e devidamente lacrado quando foi recebido nesta Gerência. Vide Anexo Fotográfico n°2.

O projétil de arma de fogo questionado, denominado neste Laudo Pericial de PROJÉTIL QUESTIONADO PQ1, foi recebido nesta Gerência acondicionada no envelope de segurança n° MI76528 (eme, um, sete, seis, cinco, dois, oito). O envelope de segurança n° M176528 (eme, um, sete, seis, cinco, dois, oito), de material plástico incolor e transparente, estava integro e devidamente lacrado quando foi recebido nesta Gerência. Vide Anexo Fotográfico n° 3.

O projétil de arma de fogo questionado, denominado neste Laudo Pericial de PROJÉTIL QUESTIONADO PQ2, foi recebido nesta Gerência acondicionada no envelope de segurança n° Ml 76529 (eme, um, sete, seis, cinco, dois, nove). O envelope de segurança n° M176529 (eme, um, sete, seis, cinco, dois, nove), de material plástico incolor e transparente, estava integro e devidamente lacrado quando foi recebido nesta Gerência. Vide Anexo Fotográfico n° 4.

O projétil de arma de fogo questionado, denominado neste Laudo Pericial de PROJÉTIL QUESTIONADO PQ3, foi recebido nesta Gerência acondicionada no envelope de segurança n° M176530 (eme, um, sete, seis, cinco, três, zero). O envelope de segurança n° M176530 (eme, um, sete, seis, cinco, três, zero), de material plástico incolor e transparente, estava integro e devidamente lacrado quando foi recebido nesta Gerência. Vide Anexo Fotográfico n° 5.

Os envelopes de segurança n° M176534 (eme, um, sete, seis, cinco, três, quatro), n° M176528 (eme, um, sete, seis, cinco, dois, oito), n° M176529 (eme, um, sete, seis, cinco, dois, nove) e n° M176530 (eme, um, sete, seis, cinco, três, zero) estavam acondicionados dentro do envelope de segurança nº A64873 (a, seis, quatro, oito, sete, três) no momento em que foram recebidos nesta Gerência. Vide Anexo Fotográfico n°1. (...)”

LAUDO PERICIAL Nº 2.3.2016.22871-01 (EXAME DE CONFRONTO BALÍSTICO ENTRE ARMAS DE FOGO E ESTOJOS DE MUNIÇÃO E ENTRE ARMAS DE FOGO E PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO.)

2-MATERIAIS QUESTIONADOS

“Com o Ofício n° 1391/2016/DHPP/MT, emitido pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá-MT em 29 de abril de 2016, foram recebidas nesta Gerência as armas de fogo:

(...)

i) ARMA 09 - pistola do calibre nominal 9 mm LUGER, marca HK (Heckler & Koch GmbH), modelo P9S, número de série 127 427;

Com o Ofício n° 532/2016/DHPP/MT, emitido pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá-MT em 23 de fevereiro de 2016, foram recebidos nesta Gerência os estojos de munição e os projéteis de arma de fogo:

s) EQ1: estojo de munição do calibre nominal 9 mm LUGER, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos SÁ.), linha NTA (nontoxic ammunition), procedente de cartucho de munição percutido e deflagrado por arma de fogo compatível;

t) EQ2: estojo de munição do calibre nominal 9 mm LUGER +P+, marca CBC, procedente de cartucho de munição percutido e deflagrado por arma de fogo compatível;

u) EQ3: estojo de munição do calibre nominal 9 mm LUGER +P+, marca CBC, procedente de cartucho de munição percutido e deflagrado por arma de fogo compatível;

v) EQ4: estojo de munição do calibre nominal 9 mm LUGER, marca CBC, fabricado em 2003, procedente de cartucho de munição percutido e deflagrado por arma de fogo compatível;

w) EQ5: estojo de munição do calibre nominal 9 mm LUGER, marca CBC, fabricado em 2005, procedente de cartucho de munição percutido e deflagrado por arma de fogo compatível;

x) EQ6: estojo de munição do calibre nominal 9 mm LUGER, marca CBC, linha NTA (nontoxic ammunition), procedente de cartucho de munição percutido e deflagrado por arma de fogo compatível;

y) EQ7: estojo de munição do calibre nominal 9 mm LUGER +P+, marca CBC, procedente de cartucho de munição percutido e deflagrado por arma de fogo compatível;

z) EQ8: estojo de munição do calibre nominal 9 mm LUGER +P+, marca CBC, procedente de cartucho de munição percutido e deflagrado por arma de fogo compatível;

aa) EQ9: estojo de munição do calibre nominal 9 mm LUGER, marca CBC, linha NTA (nontoxic ammunition), procedente de cartucho de munição percutido e deflagrado por arma de fogo compatível;

bb) EQ10: estojo de munição do calibre nominal 9 mm LUGER, marca S&B (Sellier & Bellot JSC), procedente de cartucho de munição percutido e deflagrado por arma de fogo compatível;

cc) PQ1: projétil de arma de fogo do calibre nominal 9 mm LUGER, com cavados e ressaltos impressos na superfície de seu corpo cilíndrico por cano de arma de fogo compatível que possui 6 (seis) cheios e 6 (seis) raias de orientação dextrogira;

dd) PQ2: projétil de arma de fogo do calibre nominal 9 mm LUGER, com cavados e ressaltos impressos na superfície de seu: corpo cilíndrico por cano de arma de fogo compatível;

ee) PQ3: projétil de arma de fogo do calibre nominal 9 mm LUGER, com cavados e ressaltos impressos na superfície de seu corpo cilíndrico por cano de arma de fogo compatível.

Os estojos de munição e projéteis de arma de fogo questionados, discriminados nas alíneas de s) até ee), foram objetos dos exames periciais de caracterização relatados no Laudo Pericial n° 2.3.2016.21768-01, emitido por esta Gerência em 07 de março de 2016, que também complementa o presente Laudo Pericial. Estes objetos retornaram a esta Gerência, os estojos de munição acondicionados no envelope de segurança da POLITEC-MT de identificador M130141 e os projéteis de arma de fogo acondicionados no envelope de segurança da POLITEC-MT de identificador M159918, ambos íntegros e devidamente lacrados, para que fossem realizados os exames periciais requisitados pelo oficio n° 832/2016/DHPP/MT, emitido pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção ã Pessoa de Cuiabá-MT em 11 de março de 2016, onde ainda se encontram.

(...)

4.1.1-Confrontos dos estojos questionados EQ1, EQ3, EQ6, EQ8 ou EQ9 com estojos-padrão procedentes de cartuchos de munição percutidos e deflagrados pela pistola questionada ARMA 09

Os estojos de munição questionados EQ1, EQ3, EQ6, EQ8 ou EQ9, discriminados na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alíneas s), u), x), z) ou aa), respectivamente, foram confrontados com estojos-padrão procedentes de cartuchos de munição percutidos e deflagrados pela pistola questionada ARMA 09, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea i), com auxílio de microscópio comparador LE1CA ES M desta Gerência.

(...)

Em face destes exames, o Perito signatário conclui que os estojos de munição questionados EQI, EQ3, EQ6, EQ8 e EQ9, procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela pistola questionada ARMA 09.

4.1.5-Confronto do projétil questionado PQ2 com projéteis-padrão expelidos pelo cano da pistola questionada ARMA 09

O projétil de arma de fogo questionado PQ2, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea dd), foi confrontado com projéteis-padrão expelidos pelo cano da pistola questionada ARMA 09, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alíneas i), com auxílio de microscópio comparador LEICA FS M desta Gerência.

Em face deste exame, o Perito signatário conclui que o projétil de arma de fogo questionado PQ2 foi expelido pelo cano da pistola questionada ARMA 09.

5-CONCLUSÕES

Após realizar os exames periciais relatados, o Perito signatário conclui que:

a) os estojos de munição questionados EQ1, EQ3, EQ6, EQ8 e EQ9, discriminados na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alíneas s), u), x), z) e aa), respectivamente, procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela pistola questionada ARMA 09, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea i);

(...)

d) o projétil de arma de fogo questionado PQ2, discriminado na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea dd), foi expelido pelo cano da pistola questionada ARMA 09, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea O;

Deste modo, ao cotejar as conclusões do laudo nº 2.3.2016.22871-01, com o auto de apreensão lavrado no dia 28.4.2016, constata-se que uma das armas utilizadas para o cometimento dos delitos em análise foi apreendida em poder do réu Claudiomar, identificado no mencionado auto de apreensão como “Alvo 8”.

Assim sendo, em análise própria deste momento processual, esta constatação permite reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria ou participação no que diz respeito ao denunciado Claudiomar, em relação aos crimes descritos na denúncia.

Perante a autoridade policial, indagado acerca dos homicídios, o réu Claudiomar negou a autoria dos delitos e, em juízo, fez uso do seu direito de permanecer em silêncio.

Portanto, considerando que nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate, deve ser submetida ao Tribunal do Júri a análise meritória sobre a autoria ou participação do denunciado Claudiomar nos crimes descritos nos autos, bastando, para a pronúncia, a existência de indícios suficientes de autoria, o que se verifica, in casu, por meio resultado positivo dos laudos de confronto balístico entre os projéteis e estojos recolhidos na cena do crime e corpo da vítima com a arma apreendida com Claudiomar (“Alvo 8”).

No tocante aos denunciados HELBERT e JOSÉ EDMILSON, observa-se que, na denúncia, o Parquet atribuiu-lhes a responsabilidade pelo planejamento e execução dos homicídios das vítimas, de modo que, sob este prisma devem ser analisados os elementos de convicção produzidos até o final da primeira fase do rito escalonado do júri.

Inicialmente, quanto a estes réus, convém destacar que, segundo consta no relatório de investigação policial subscrito no dia 6.7.2017 pelo investigador Ricardo Dalla-Nora, a análise das Estações Rádio Base indicam que ambos realizaram chamadas telefônicas, tentadas e concluídas, que permitiram obter a sua localização em data e horários aproximados dos crimes narrados nestes autos.

Destaque-se que, por meio da análise dos extratos reversos de registro de ligações dos denunciados, especificamente sob a ótica das respectivas Estações Rádio Base (ERBs), constatou-se que, na data dos fatos, em horários próximos dos crimes, o numeral telefônico atribuído ao denunciado HELBERT (65-9293-5920), em princípio, encontrava-se nas cercanias do local dos crimes.

O mesmo ocorre quando se analisam as chamadas realizadas ou tentadas pelo numeral atribuído ao acusado JOSÉ EDMILSON (65-9204-6244), ou seja, do relatório de policial atinente às Estações Rádio Base, percebe-se que este réu estava, em tese, em local próximo ao do crime, em horário aproximado.

É conveniente mencionar que as partes não impugnaram os aspectos técnicos do relatório, motivo pelo qual, nesta fase de cognição não exauriente, não há motivos para negar prestígio às informações nele constantes.

Da mesma forma, não há controvérsia estabelecida em relação à titularidade de parte dos numerais apontados, posto que os réus Helbert e José Edmilson, quando interrogados pela autoridade policial, admitiram que utilizavam os números que lhes foram atribuídos no relatório mencionado alhures.

As provas técnicas (laudos e análise de ERBs), são corroboradas pelas declarações da testemunha Luiz Henrique Damasceno, inquirida em audiência realizada no dia 13.9.2020, o qual esclareceu ser Delegado de Polícia responsável pela condução dos trabalhos da primeira fase das investigações.

Ao ser indagado a respeito dos fatos, o delegado afirmou que o inquérito instaurado para apurar os crimes em tela, inicialmente, não estava inserido dentre aqueles de responsabilidade da força tarefa, mas que, devido ao modus operandi relatado e resultado positivo da balística, passou a integrar a mencionada “operação mercenários”.

Destacou que as munições e projéteis apreendidos na cena do crime foram submetidos à perícia e que o resultado foi positivo com uma das armas aprendidas no dia 28.4.2016.

Esclareceu que, para o inquérito ser remetido para a força tarefa, as equipes que atendiam os locais de crime identificavam os elementos que indicavam haver conexão probatória com o grupo que era investigado, cujos dados eram depurados.

Alegou que, com o advento das interceptações e quebras de sigilo, foi possível identificar vários integrantes da suposta organização criminosa, sendo necessário, também como decorrência dessa diligência, adiantar a deflagração da operação para interromper o ciclo de mortes.

Portanto, conquanto não haja espaço, nesta quadra processual, para conclusões meritórias, em princípio, vislumbra-se a existência de indícios mínimos de autoria ou participação, também no que diz respeito aos denunciados JOSÉ EDMILSON e HELBERT, revelados, mais especificamente, pela localização dos seus aparelhos celulares, que, em princípio, estavam em lugares próximos aos dos delitos em horários coincidentes com os crimes, conforme destacado alhures.

Assim sendo, os elementos de convicção até então existentes revelam indícios suficientes de autoria por parte dos acusados CLAUDIOMAR, JOSÉ EDMILSON e HELBERT, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-los e levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática dos crimes que lhes são imputados.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não estão presentes, o que não se vislumbra no caso vertente, porquanto não se afiguram descabidas as alegações de que os acusados tenham agido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Nesta senda, vale frisar que relativamente às qualificadoras vige o princípio do in dúbio pro societate. Sobre o assunto já se decidiu:

...

Em relação à qualificadora de motivo torpe, não pode ser descartada a sua existência, uma vez que há nos autos elementos que dão conta de que os réus teriam praticado os crimes com o intuito de ceifar a vida de pessoas que eram supostamente relacionadas com a prática de crimes e consumo de drogas.

Também não se mostra impertinente a qualificadora de utilização de recurso que dificultou as defesas das vítimas, máxime quando das declarações da vítima Eliane Márcia da Cunha, ouvida no dia 23.8.2019, decorre que ambas as vítimas foram surpreendidas em via pública, no período noturno, sendo, o ofendido Ítalo atingido por diversos projéteis.

Da mesma forma, as causas de aumento de pena devem ser excluídas somente se manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso dos autos.

...

Com efeito, neste momento processual, não se mostra manifestamente improcedente a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 121, §6º, do Código Penal, já que os elementos de convicção carreados aos autos indicam que os homicídios teriam sido cometidos com a utilização de pistolas calibre 9mm, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, revelando, em tese, características de grupo de extermínio.

Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras e a causa de aumento de pena são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo Conselho de Sentença.

Diante de todo exposto PRONUNCIO os réus CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, I e IV e §6º e c/c art. 29, ambos do Código Penal (vítima Ítalo), e art. 121, §2º, I e IV e §6º c.c. art. 14, II e 29, todos do Código Penal (vítima Eliane).”

A materialidade delitiva é demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2016.4460, laudo de necrópsia da vítima Ítalo Junior da Silva, auto de apreensão (armas de fogo, munições, projéteis e outros), laudo de exame de caracterização de estojos de munição e de fragmentos de projéteis de arma de fogo, laudo de perícia efetivada no local do crime e laudo de exame de corpo de delito da vítima Elaine Márcia da Cunha, bem como na oitiva de testemunhas, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial.

No tocante aos indícios suficientes de autoria delitiva, importante destacar que na época dos fatos estava em curso uma operação da polícia civil no município de Várzea Grande para apurar os crimes de homicídio, praticados com características de execução, cometidos, em tese, por grupo de extermínio, operação foi batizada de “mercenários”, sendo que, ao longo dos trabalhos de investigação, mediante autorização judicial, procedeu-se à quebra de sigilo e interceptação telefônicas, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Emerge dos autos que o recorrente José Edimilson Pires dos Santos e os pronunciados Herbert de França Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho integram organização criminosa voltada à prática de crimes de homicídios, em atividade típica de grupo de extermínio, vinganças pessoais e pagamento de recompensa, que atuou entre os anos de 2014 e 2016 nesta cidade de Várzea Grande, e por referida prática delitiva e vários outros crimes de homicídio, apurados no bojo da “Operação Mercenários”, respondem a feitos autônomos nesta Comarca.

Em tese, conforme os autos o recorrente José Edimilson Pires dos Santos e o pronunciado Helbert de França Silva, este policial militar, tinham a função de planejamento e organização logística dos crimes de homicídio, contatando os demais componentes, passando-lhes as diretrizes acerca das execuções, tais como identidade das vítimas, locais onde podem ser encontradas, onde e quando pegar o arsenal bélico, etc., além de estarem presentes em várias execuções, o primeiro – José Edimilson Pires Dos Santos prestando apoio em outro veículo, e o segundo – Helbert De França Silva, em regra, como um dos atiradores.

Assim, em relação aos indícios de autoria do recorrente José Edmilson, observa-se que segundo consta no relatório de investigação policial, de 06 de julho de 2017 pelo investigador Ricardo Dalla-Nora, as análises das Estações Rádio Base indicam que ambos realizaram chamadas telefônicas, entre o recorrente e o acusado Helbert, tentadas e concluídas, que permitiram obter a sua localização em data e horários aproximados dos crimes narrados nestes autos.

Emerge da análise dos extratos reversos de registro de ligações dos denunciados, especificamente sob a ótica das respectivas Estações Rádio Base (ERBs), constatou-se que, na data dos fatos, em horários próximos dos crimes, o numeral telefônico atribuído ao acusado Helbert (65-9293-5920), em princípio, encontrava-se nas cercanias do local dos crimes. Igualmente, quando se analisam as chamadas realizadas ou tentadas pelo numeral atribuído ao recorrente José Edmilson (65-9204-6244), percebe-se que estava, em tese, em local próximo ao do crime, em horário aproximado.

Assim, as provas técnicas (laudos e análise de ERBs), foram corroboradas pelas declarações da testemunha Luiz Henrique Damasceno, Delegado de Polícia que iniciou as investigações, que esclareceu ser Delegado de Polícia responsável pela condução dos trabalhos da primeira fase das investigações, bem como que inicialmente, não estava inserido dentre aqueles de responsabilidade da força tarefa da “operação mercenários”, mas que, devido ao
modus operandi
relatado e resultado positivo da balística, passou a integrar a mencionada operação.

Ainda, afirmou que as munições e projéteis apreendidos na cena do crime foram submetidos à perícia e que o resultado foi positivo com uma das armas aprendidas em 28 de abril de 2016, em poder do coacusado Claudiomar. Assim, com as interceptações e quebras de sigilo, foi possível identificar vários integrantes da suposta organização criminosa, sendo necessário, também como decorrência dessa diligência, adiantar a deflagração da operação para interromper o ciclo de mortes.

Noutro ponto, em tese, a instrução inquisitorial e processual revelou que o recorrente e os coacusados concorreram, em atividade típica de grupo de extermínio, para a execução da vítima Ítalo – que era conhecido pela organização criminosa como pessoa envolvida com tráfico de drogas na região do Grande Cristo Rei, com possível relação com o traficante Edésio Pedro do Nascimento Fonseca (id. 90038494, p. 411/413), assassinado dois dias depois pelo mesmo grupo (objeto da ação penal de Código Apolo 459133) – a pretexto de promoção de “faxina” na sociedade.

Ainda, colhe-se dos extratos reversos dos numerais de telefones celulares a existência de mais de 30 (trinta) trinta chamadas telefônicas ou tentativas de chamadas entre o pronunciado Helbert e o recorrente José Edimilson no dia anterior e na própria data do crime, sendo 16 (dezesseis) delas no período entre 22h40min do dia 08 de fevereiro de 2016 e 03h01min do dia 09 de fevereiro de 2016, vale dizer cerca de duas horas antes e duas horas depois do crime, havendo, inclusive, ligações em horário muito aproximado à execução deste (id. 90038494, p. 368/384).

Ainda, a análise de localizações de Estações Rádio Base – ERBs revela que o pronunciado Helbert e o recorrente José Edimilson em algumas ligações, inclusive uma delas mantida cerca de 15 minutos antes da execução da vítima, estão na mesma posição, na região do crime, e que em ligação mantida em horário limítrofe ao da execução criminosa (1h02min de 09/02/2016) estão muito próximos ao local onde a vítima foi alvejada (id. 90038494, p. 375/377).

Neste contexto, o resultado do confronto balístico não deixa dúvidas que Ítalo Júnior foi morto pela organização criminosa da qual faz parte José Edimilson Pires dos Santos, pois no local do crime foram encontrados 05 (cinco) estojos e 01 (um) projétil de arma de fogo que, conforme laudo de confronto, foram percutidos e deflagrados pela arma de fogo tipo pistola do calibre 9mm Luger, Marca HK (Heckler & Koch Gmbh), Modelo P9S, número de série 127427 (ARMA 09), apreendida em poder do pronunciado Claudiomar.

Desta forma, o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu
, a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Portanto, inexistem, neste momento, elementos fortes o bastante para impronunciar o recorrente, cabendo, assim, aos jurados decidir sobre a questão, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA E/OU AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA - DÚVIDAS - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO DE SENTENÇA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando nesta etapa o adágio in dubio pro societate. Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o réu ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

2. Recurso desprovido.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.16.155085-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019).

É cediço que a existência de duas teses antagônicas não afasta a competência do Tribunal do Júri, a quem compete analisar as provas [com profundidade] e julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da CF.

A respeito, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - [...] - DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS EXISTENTES NOS AUTOS - NECESSÁRIA ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal. Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe expressa do art. 25 do Código Penal”
. (RSE nº 63193/2018 - Primeira Câmara Criminal - 31.8.2018)

Por conseguinte, o julgamento dos atos atribuídos ao recorrente José Edimilson deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Noutro giro, o recorrente foi pronunciado por homicídio atribuído à organização criminosa que seria responsável por diversos crimes em Várzea Grande/MT [aproximadamente 18 (dezoito) homicídios consumados, 4 (quatro) tentados, 19 (dezenove) agentes envolvidos, 13 (treze) ações penais em trâmite - www.tjmt.jus.br - Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451184, 459133, 523346 e 451183].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
José Edimilson Pires dos Santos
,
com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022